Tribunal: TJSP
Processo: 2209749-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE AFIGUROU SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR, NEM DEDUZINDO IRRESIGNAÇÃO LEGÍTIMA NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR O DEFERIMENTO DA BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE SE AFIGUROU SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR, NEM DEDUZINDO IRRESIGNAÇÃO LEGÍTIMA NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO À SAÚDE E OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 – PANDEMIA QUE NÃO SE CONSTITUI EM PASSE LIVRE PARA A SOLTURA DE TODOS OS APENADOS, PERSISTINDO O DIREITO DA COLETIVIDADE EM VER PRESERVADAS A PAZ SOCIAL E A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA